Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-26.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000532-26.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ADENILSON DOMINGOS DE NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. EFICÁCIA PLENA DA NORMA MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária em face de sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de adicional por tempo de serviço a servidor público, de forma retroativa, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: i. a análise da prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública; ii. a eficácia da lei municipal que instituiu o adicional por tempo de serviço, avaliando se a norma depende de regulamentação do Poder Executivo para gerar efeitos financeiros.

III. Razões de decidir

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do período de cinco anos anterior à propositura da ação, conforme o artigo 1º do Decreto 20.910/1932.

4. A legislação municipal que institui o benefício do adicional por tempo de serviço configura norma de eficácia plena quando já estabelece o percentual devido, a base de cálculo e os requisitos necessários para a aquisição do direito.

5. A ausência de decreto regulamentador pelo Poder Executivo não pode servir de obstáculo ao pagamento de vantagem pecuniária expressamente garantida pela lei formal, sob pena de ofensa direta ao princípio da legalidade administrativa.

6. O cálculo do adicional deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor, respeitando a vedação constitucional de acréscimos pecuniários em cascata, prevista no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. É de eficácia plena a norma municipal que institui adicional por tempo de serviço definindo sua alíquota e base de cálculo, sendo indevida a exigência de decreto regulamentador para o cumprimento da obrigação pelo ente público."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, inciso XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Reexame Necessário: 80004448520218050246, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2025. TJ-BA - Reexame Necessário: 80000773720168050246, Relator.: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
REME
SSA
NECESSÁRI
A

8000
532
-
26
.20
21
.8.05.0
246
, em que
é remetente o
JUÍZO DA
1ª
VARA
DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO,
CÍVEL
E COMERCIAIS
DA COMARCA DE
SERRA DOURADA
e interessados
ADENILSON DOMINGOS DE NOVAIS
e
MUNICÍPIO DE
BREJOLÂNDIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça